Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707074-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) e GRACIELA NIENOV, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de reintegração de posse proposta em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA, réus/agravados (ID Num. 116949271 – autos de origem). Da análise dos autos de origem e de consultas efetuadas no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a data deste decisum, extrai-se que a representatividade do partido político agravante - fator fundamental não só para a solução da lide em curso no 1o grau, mas, também, deste feito recursal - tem sido sucessivamente alterada perante os registros oficiais, o que tem inviabilizado a apreciação da questão objeto deste agravo de instrumento, inclusive na 1a Instância. Por tal razão, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito de origem até a solução final da controvérsia posta à demanda de no 0704547-04.2022.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília-DF, na qual se discute a validade da reunião extraordinária que culminara na destituição da 2a autora/agravante da presidência do PTB. Trata-se de medida que visa garantir a segurança jurídica acerca da mencionada representatividade partidária, bem como evitar a prolação de decisões conflitantes (ID Num. 118741445 - autos de origem). Nesse contexto, tendo em vista que o mérito recursal posto em análise neste 2o Grau de Jurisdição depende da estabilidade relativa à mencionada representatividade do partido político agravante, SUSPENDA-SE a tramitação deste recurso nos mesmos moldes colocados pelo Juízo de origem, quais sejam aqueles positivados pelo art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, dada a dependência deste feito recursal em relação ao mérito da demanda de no 0704547-04.2022.8.07.0001 em curso na 25a Vara Cível de Brasília-DF. Registre-se que o prazo de suspensão deste feito finda com a prolação da sentença de mérito nos referidos autos em curso na 25a Vara Cível de Brasília-DF; ou, se ainda não prolatada a referida sentença, em um ano, em observância ao disposto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, solicitando-se que oficie esta relatoria ao tempo em que for proferida a sentença nos autos de no 0704547-04.2022.8.07.0001. Ato contínuo, comunique-se ao d. Juízo a quo acerca do presente decisum. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2022 15:02:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora